Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE MOTOR PARA VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO ÀS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PREÇO PAGO PELO MOTOR. CUSTOS COM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. GASTOS COM MECÂNICO PARA MONTAGEM DO MOTOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Como bem destacado em sentença, desnecessária a definição de inversão do ônus probatório (já que “a prova necessária para o deslinde da questão era a pericial, que foi produzida na ação de produção de provas ajuizada pela própria parte autora, de forma que, sendo suficiente para formação do convencimento deste Juízo”), do que decorreu não se poder reconhecer qualquer prejuízo às partes. E disto decorre não se poder reconhecer qualquer nulidade
2. Acertadamente, o réu foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao preço pago pelo motor, além dos custos que a autora suportou com a realização da perícia técnica, bem como com os gastos com mecânico para montagem do motor.
3. Contudo, a pretensão da autora de ser indenizada pelos gastos com a guarda do veículo não pode ser acolhida, uma vez que tais despesas não têm relação com os defeitos ocultos do motor adquirido. Conforme asseverado em sentença, foi “escolha do próprio autor manter o veículo em oficina pagando as despesas de armazenagem”.
4. De igual modo, não há que se falar em indenização referente ao motor original do veículo danificado e entregue à ré, tendo em vista que a autora teve acolhido o pedido de indenização integral do valor pago pelo motor defeituoso que lhe foi entregue pela requerida.
5. Ademais, deve-se levar em consideração que a culpa pelo defeito inicial no motor não pode ser imputada à ré. Novamente, de forma acertada, definido em sentença que “não foi o réu quem deu causa ao problema no motor inicialmente existente no veículo, não havendo provas de que na negociação inicial o motor antigo não fazia parte da negociação inicial. Entendimento diverso a este, acarretaria enriquecimento ilícito ao autor, pois estaria sendo indenizado por dois motores”.
6. Com relação à pretensão de indenização pela desvalorização do veículo, também não assiste razão à autora, tendo em vista que se trata de um automóvel usado, cujo motor original apresentou problemas; por conta disso, a requerente optou por adquirir outro motor usado. Assim, não há motivo que justifique imputar à ré a obrigação de indenizar a autora pela desvalorização de seu veículo.
7. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, capaz de causar aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte lesada. 7.1. No caso, apesar de comprovado o inadimplemento contratual, não demonstrada lesão a direito da personalidade, apta a atingir a esfera da dignidade da autora. E “(..) O mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral, pois, para tal fim, faz-se necessária a demonstração de lesão aos atributos da personalidade. (..).” (Acórdão 1727666, 07381292920218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.